Tribunal: TCU
Processo: 018.513/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa proferida em tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Pará, tendo como responsável o Sr. Pedro Rodrigues Barbosa, prefeito do Município de Portel/PA durante o período de 2005 a 2012, em razão da omissão na prestação de contas final dos recursos oriundos do Convênio 2.531/2006, o qual objetivava a implantação de sistema de drenagem de águas pluviais para o controle da malária na municipalidade, nos bairros de Pinho, Bosque, Centro e Muruci

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 3891/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e aos demais interessados.